Tribunal: TJDFT
Processo: 0743036-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743036-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: João Gabriel Ribeiro Pereira Silva Agravados: Transporte Aéreos Portuguesas S/A MM Turismo &amp; Viagens S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Gabriel Ribeiro Pereira Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0706007-89.2023.8.07.0001. Às agravadas para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator